Tribunal: TJBA
Processo: 0501678-48.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501678-48.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EULALIA DO DESTERRO SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): A3 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE VALENÇA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE PARTES DEMANDADAS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INOBSTANTE VENCIDAS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL INTEGRA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR PARTE VENCIDA, MUNICÍPIO DE VALENÇA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO DA COLEGIALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. § § 8º E 2º DO ART. 85 C/C ALÍNEA “A”, INCISO V DO ART. 932, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501678-48.2017.8.05.0271, da Comarca de VALENÇA/BA, sendo apelante EULALIA DO DESTERRO SANTOS, presentada pela Defensora Pública do Estado da Bahia e apelados, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE VALENÇA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, DAR PROVIMENTO, EM PARTE ao recurso. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça